Tribunal: STF
Processo: Rcl 58841
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cariacica em face de decisão da Segunda Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo 0016748-14.2119.8.08.0012. 



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “O Município interpôs recurso extraordinário (art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da CF) contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, afastando a prescrição quinquenal declarada na sentença para aplicar a prescrição trintenária, declarando a nulidade dos contratos temporários mantidos entre as partes e condenando o ente público a pagar as parcelas de FGTS de todo o período contratado. 



    No apelo extraordinário, o Município alegou: (i) violação/conflito do acórdão recorrido com a tese de repercussão geral firmada no ARE 709.212/DF (TEMA 608), mediante utilização da teoria da distinção (distinguishing) e não aplicação do precedente em relação à Fazenda Pública, no tocante à prescrição trintenária; e (ii) inobservância da necessária técnica de modulação de efeitos determinada no sobredito julgamento acerca da prescrição. 



    Negado seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, ‘a’, do CPC), o Município manejou o agravo interno (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do CPC), o qual restou desprovido pela Turma Recursal, esgotando as instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da presente reclamação, com fulcro no artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da CF, artigos 988 a 993 do CPC, e artigos 156 a 162 do RISTF, por flagrante usurpação da competência do STF e afronta à autoridade do seu precedente obrigatório firmado no julgamento do ARE 709.212/DF (TEMA 608) (...)”. (eDOC 1, pp. 1-2 - ID: a5dd1807)



     



    Com efeito, alega, em suma, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 709.212 (tema 608), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.



    Nesse sentido, aduz que “a Turma Recursal de origem aplicou equivocadamente o entendimento consubstanciado no ARE 709.212 ao Município reclamante, o qual NÃO deve incidir em face do ente público (reclamante) quanto à prescrição trintenária (modulação), por não ser compatível com a norma aplicável (Decreto nº 20.910/32)”. (eDOC 1, p. 3 - ID: a5dd1807)



    Argumenta também que, ainda que assim não fosse, a decisão reclamada aplicou incorretamente o Tema 608-RG, porquanto o caso trata-se de hipótese prevista na modulação dos efeitos do paradigma apontado, no qual esta Corte assentou, dentre outras, a aplicação da prescrição quinquenal aos casos que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão.



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17 - ID: 82a899f2)



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 21 (ID: 2cc359da).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 - TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Reclamação que deve ser julgada improcedente”. (eDOC 23 - ID: c222a73d)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registro que a Municipalidade sustenta o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no Tema 608-RG, porquanto não observada a prescrição quinquenal, aplicável ao caso, consoante os termos da modulação dos efeitos do julgamento.



    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do ARE-RG 709.212 (tema 608), de minha relatoria, superando orientação anterior quanto ao prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), firmou entendimento, segundo o qual, o prazo é quinquenal, na forma do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. Eis a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (DJe 19.2.2015)



    Contudo, considerando a necessidade de resguardar as legítimas expectativas de milhares de trabalhadores brasileiros e em homenagem a uma dimensão ética de proteção à dignidade da pessoa humana, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, para atribuir efeitos meramente prospectivos à decisão. A esse respeito, destaco as seguintes considerações do voto que proferi naquela oportunidade: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” 



    Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE-RG 709.212, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão. 



    Como bem explicitou o Min. Roberto Barroso, ao proferir decisão nos autos das Rcl 56.928/MG (DJe 15.3.2023):



    “(...)



    6. Como se verifica, para os casos com prazo prescricional já em curso, esta Corte resguardou a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da data daquela decisão, ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos, devendo prevalecer, no caso concreto, o que ocorrer primeiro. Em outras palavras, conforme se extrai dos exemplos apresentados, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13.11.2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13.11.2019 (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 7 anos, valeria o novo prazo de 5 anos – até 13.11.2019 - e não o de 7 – até 13.11.2021). 



    7. Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento; isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.538, ao explicitar a modulação de efeitos realizada no Tema 608-RG: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”. (grifos nossos)



    Dessa orientação não dissentiu a decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, autoridade ora reclamada, que assim dispôs acerca do prazo prescricional:



    “A sentença recorrida reconheceu a prescrição das parcelas à vista do decurso do prazo prescricional quinquenal para as ações movidas em desfavor da Fazenda Pública, segundo preceitua o artigo 1º Decreto-Lei nº 23.910/1932. Entretanto, para a recorrente, o correto é a aplicação do prazo de 30 (trinta) anos com base no ARE 709.212/DF.



    Em casos análogos, já julgados pela 2ª Turma Recursal, este Relator já se posicionou quanto à incidência da prescrição trintenária às ações ajuizadas em momento anterior à data de 13/11/2019, pelas razões expostas a seguir. 



    Em 13/11/2014, o STF, em regime de repercussão geral, consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS , tendo sido decidido expressamente que nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF. Senão vejamos: 



    (...)



    (...) entre o termo inicial do prazo prescricional (09/02/2014) e a data do ajuizamento da demanda (em 18/10/2019), decorreram pouco mais de 5 (cinco) anos. Ao passo que entre a data do julgamento do ARE 709.212/DF (em 13/11/2014) e a propositura da açã o transcorreram menos de 5 anos, sem que houvesse, porém, a superação do lapso temporal de cinco anos, conforme já mencionado. 



    Ou seja, em qualquer das hipóteses não se operaria a prescrição sobre a pretensão autoral, de forma que, uma vez não configurada a prescrição pelo decurso de cinco anos contados da decisão do STF, aplica-se o prazo prescricional em curso, que é o de 30 (trinta) anos, o qual também não se completou. 



    (...)



    De acordo com o entendimento acima, o prazo prescricional aplicável nos casos de recebimento de valores devidos a titulo de FGTS em que o termo inicial já esteja em curso, aplicar-se-á aquele que ocorrer primeiro: i) seja o de 30 (trinta) anos; ii) seja o de 05 (cinco) anos contados a partir da data de 13/11/2014. Cumpre observar que, nesta última hipótese, o prazo prescricional atingiria a pretensão da Autora apenas a partir de 14/11/2019. 



    (...)



    Quanto à aplicação do Tema 608 (ARE n° 709.212/DF) aos contratos temporários de servidor público, o mesmo entendimento foi adotado pelos Ministros do STF nas seguintes decisões monocráticas: RE 1.168.412/MG, Relatou Min. Edson Fachin (DJe: 04/12/2018); RE 981.562/MG, Relator Min. Luiz Fux (DJe 14.11.2016); RE 1.102.752/ES, Relator Min. Celso de Mello (DJe 21.02.2018) e RE 1.095.342/PB, Relator Min. Alexandre de Moraes (DJe 01.03.2018). 



    Dessa forma, ainda que a ação de cobrança de FGTS seja promovida em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável deve seguir a orientação jurisprudencial firmada pelo STF no julgamento do ARE n° 709.212/DF, porquanto se trata de matéria já examinada por aquela Corte na sistemática de repercussão geral. 



    Forte em tais razões, acolho a pretensão recursal neste ponto”. (eDOC 6, pp. 2-6 - ID: b17c56c1)



    Ora, de acordo com a doutrina e jurisprudência, o início do prazo prescricional se dá a partir da violação do direito (actio nata), o que, quanto às parcelas do FGTS, ocorre a partir de cada período mensal de recolhimento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada ao trabalhador. 



    Com efeito, considerando que os depósitos fundiários reclamados nos autos dizem respeito aos contratos de trabalho no período de 1º.2.2007 a 31.8.2009 e 14.2.2001 a 9.2.2014, tendo sido a ação de cobrança ajuizada na data de 18.10.2019, ou seja, dentro do novo prazo estabelecido de 5 anos a contar de 13.11.2014 (até 13.11.2019), conforme os termos assentados na modulação, não resta caracterizada aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 709.212 (TEMA 608). INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 57.883 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.4.2023)



    Confira-se também as seguintes decisões monocráticas: RE 1.178.023, de minha relatoria, DJe 12.11.2021; RE 1.371.416-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21.6.2022. 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente